Tribunal: TJMT
Processo: 1027139-29.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027139-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (ADVOGADO), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), AMARILDO DA CRUZ - CPF: 569.178.051-49 (PACIENTE), AMARILDO DA CRUZ - CPF: 569.178.051-49 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. S. C. - CPF: 071.467.201-79 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE AMARILDO DA CRUZ, IMPONDO-LHE, PORÉM, SEM PREJUÍZO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JÁ DECRETADAS EM FAVOR DA VÍTIMA, AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUPRAMENCIONADAS(ARTIGO 319, INCISOS I,IV,V E IX, DO CPP).COMUNIQUE-SE AO JUÍZO SINGULAR PARA PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E A DISPONIBILIZAÇÃO DO "BOTÃO DO PÂNICO" PARA A OFENDIDA, BEM COMO PARA EXPEDIR O ALVARÁ DE SOLTURA, OBSERVADAS AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO – CRIMES A ENSEJAR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE DETENÇÃO – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

INCLUSÃO DO PACIENTE NO PROGRAMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E CONCESSÃO DO BOTÃO DO PÂNICO À OFENDIDA – PROVIDÊNCIAS HÁBEIS A SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA E IMPEDIR POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Afigurando-se suficiente à preservação da integridade física da ofendida e à conveniência da instrução criminal a imposição de medidas cautelares diversas, impõe-se a substituição do cárcere, acrescida da monitoração eletrônica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Amarildo da Cruz
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande.

A impetrante afirma que o paciente teve contra si uma ordem de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, contra sua filha.

Pontua que não há razão para a manutenção da medida segregatória, haja vista o paciente preencher os requisitos jurídicos e processuais que o autorizam responder ao processo em liberdade, e que, diferentemente do fundamentado na decisão do Juízo de 1ª Instância, ele não apresenta grau algum de periculosidade, além de possuir endereço fixo e ocupação lícita.

Defende que, da certidão de antecedentes criminais observa-se que o paciente não possui anotações por crimes graves, além do que, dizem respeito a fatos praticados há muitos anos, sendo a anotação mais recente do ano de 2016, pelo crime de receptação.

Acrescenta que, as anotações por violência doméstica são todas do ano de 2010, isto é, referem-se a fatos ocorridos há mais de 10 anos, não se revelando proporcional a utilização desses antecedentes para justificar a necessidade da segregação cautelar.

Diante desse contexto, argumenta que não há nenhum fato contemporâneo imputado ao pretenso beneficiário que possa indicar que atualmente ele represente perigo à ordem pública ou a aplicação da lei penal. Isto é, atualmente, a possibilidade de reiteração delitiva não passa de uma conjectura sem base concreta.

Aduz que, os crimes de lesão corporal e ameaça são apenados com detenção, portanto, mesmo em caso de condenação, o regime a ser aplicado é o diverso da prisão. Logo, no seu entender, é extremamente desproporcional aplicar um regime mais gravoso do que a própria pena que o paciente poderá vir a cumprir.

Argumenta, ainda, que, o decreto prisional contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que enfatiza a excepcionalidade da prisão durante a pandemia, e recomenda aos juízes e Tribunais a reavaliação das prisões provisórias, principalmente em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,

Por essas razões, requer, liminarmente, a restituição da liberdade do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura; subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, confirmando-se, ao final, a ordem do
habeas corpus
.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista – Id. 71503465.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 74711489.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, mediante aplicação de medidas cautelares necessárias – Id. 75520990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021